Tribunal: TJDFT
Processo: 0738194-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0738194-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE PANIAGO DOS SANTOS CASTRO AGRAVADO: UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IVONETE PANIAGO DOS SANTOS CASTRO, com pedido de antecipação da tutela recursal, contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de UNIMED JI PARANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, postergou a análise do pedido de concessão de tutela de urgência pela qual objetiva a autora sejam as rés compelidas a realizarem a cobertura de transplante de medula óssea (ID 249150954). Em suas razões (ID 76024812), alega que: 1) a decisão configura negativa de jurisdição, pois a urgência do caso é concreta, presente e irreversível; 2) o relatório médico expressa a necessidade do transplante; 3) o e-mail encaminhado às rés demonstra que o pedido foi realizado na sede da Unimed em Goiânia; 4) os protocolos de atendimento demonstram que houve reiterados pedidos de cobertura; 5) a carteira do plano demonstra o cumprimento das carências; 6) o relatório médico menciona que a paciente aguarda a liberação de transplante com risco de recaída e possibilidade alta de mortalidade; 7) a falta do transplante gera grande risco para a saúde da autora; 8) não há risco de irreversibilidade da medida, pois eventual improcedência poderá ensejar ação regressiva para ressarcimento das agravadas; 9) há necessidade de concessão imediata da tutela de urgência. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que as agravadas autorizem e custeiem, de forma imediata, o procedimento de transplante de medula óssea no Hospital Brasília – Lago Sul/DF ou outro hospital, sob pena de multa diária. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a antecipação da tutela nos termos requeridos. Sem preparo, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita. Em petição de ID 76066244, a agravante requer a juntada de documentos. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Na origem, trata-se de ação de conhecimento em que agravante objetiva sejam as rés compelidas a realizarem a cobertura de transplante de medula óssea. Segundo a agravante, desde junho de 2025, aguarda autorização do plano para realização do procedimento. Em análise preliminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Apreciarei o pedido de tutela de urgência após o oferecimento de resposta. O retardamento na apreciação do pedido é necessário para compreender melhor a situação e evitar uma apreciação açodada, especialmente, pela falta de documentos que demonstrem qual é o procedimento necessário, a existência de pedido administrativo para a realização do procedimento, em qual nosocômio este será realizado e se há algum fundamento para a recusa.” Embora delicada e grave a condição de saúde da agravante, a princípio, não há razão para alteração do entendimento do juízo. O relatório médico, de 05/09/2025, é vago na descrição do procedimento e no local de realização. Neste momento, não é possível aferir quais documentos foram apresentados ao plano para que pudesse analisar a possibilidade de cobertura do procedimento. O relatório médico é posterior à data em que a autora alega ter apresentado o pedido administrativo para cobertura. Os protocolos de atendimento não foram apresentados, apenas citados. Os e-mails encaminhados às ouvidorias do plano não demonstram as condições em que o pedido administrativo foi apresentado ao plano. Dessa forma, a questão depende de maior esclarecimento, por meio do contraditório, ocasião em que o juízo terá melhor condição de verificar se a omissão dos planos é ou não legítima. Por fim, os documentos juntados por meio da petição de ID 76066244 não foram apresentados ao juízo e, por consequência, não foram levados em consideração na decisão agravada. A situação impede o conhecimento diretamente por esta instância, pois configuraria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição e à dialeticidade. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator